Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO SERGIO MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 48442207, considerando que a providência pendente e deferida na decisão de ID 46971592 consiste, em verdade, na determinação de desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo, diligência incompatível com a expedição postal requerida pelo apelante. Por ora, não será cumprida a tutela de urgência postulada. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador